Tribunal: TJSP
Processo: 1008654-49.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização e tutela antecipada movida pelo ECAD contra TMM LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA., visando a abstenção do uso de obras artísticas sem autorização e o pagamento por utilizações passadas.
O ECAD possui legitimidade ativa em decorrência de

Ementa:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização e tutela antecipada movida pelo ECAD contra TMM LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA., visando a abstenção do uso de obras artísticas sem autorização e o pagamento por utilizações passadas.
O ECAD possui legitimidade ativa em decorrência de substituição processual de seus associados para cobrança de direitos autorais, conforme a Lei no 9.610/98.
A sentença bem reconheceu a sucessão empresarial, considerando o mesmo endereço e ramo de atividade entre as empresas envolvidas e a identificação de um mesmo sócio.
Cabia ao ECAD o ônus de provar a execução das obras durante o período da pandemia ocasionada pela COVID-19, de acordo com o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu.
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: O ECAD tem legitimidade para cobrança de direitos autorais e o ônus de comprovar a execução das obras. Configurada a sucessão empresarial entre as empresas envolvidas.
Legislação Citada: Lei no 9.610/98, arts. 46, 68, 97, 98, 99; CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1031863-17.2023.8.26.0562, Rel. Des. Corrêa Patiño, 2a Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2024; TJSP, Apelação Cível 1002830-39.2023.8.26.0058, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, 10a Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2024; TJSP, Apelação Cível 1006135-61.2017.8.26.0019, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2019.